Tribunal: TJPA
Processo: 0805437-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10006 - Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805437-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MATEUS REGO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO REGO DOS SANTOS

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COTAS RACIAIS EM PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento. Pretensão de revisão da decisão que manteve a classificação de candidato autodeclarado pardo nas cotas étnico-raciais do Processo Seletivo 2023 da Universidade do Estado do Pará (UEPA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos para revisar o entendimento sobre:

(i) a aplicabilidade de normas sobre cotas para candidatos pardos no edital do Processo Seletivo da UEPA;

(ii) a análise fenotípica realizada pela Comissão de Heteroidentificação; e

(iii) a alegada omissão quanto à análise da legalidade da exclusão de cotas para pardos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões relativas à inclusão de candidatos pardos no sistema de cotas, reconhecendo a legitimidade do fenótipo declarado pelo recorrido.

5. Não houve omissão relevante no acórdão quanto à análise da legalidade do edital, sendo suficiente a aplicação da autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da CF.

6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
"Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito ou a interpretação de normas realizadas pelo colegiado; 2. A inclusão de candidatos pardos no sistema de cotas observa critérios legítimos e devidamente fundamentados na legislação e jurisprudência aplicáveis."

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC/2015, art. 1.022.

"Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF; STF, AgInt no AREsp 1693698/SP."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ,
em
face do Acórdão de (ID. nº 19514199
)
, no qual conheci do agravo interno e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (n.º 0819775- 68.2023.8.14.0301).

A embargante sustenta que o acórdão partiu de premissas equivocadas ao entender que o Edital do Processo Seletivo 2023 da UEPA prevê cotas raciais para pessoas pardas, e que a autodeclaração do embargado teria sido corretamente analisada pela Comissão de Heteroidentificação.

Em suas razões, a embargante apresenta os seguintes pontos:

I.
Premissa equivocada no acórdão embargado:

Alega que o acórdão interpretou de forma incorreta os dispositivos do Edital nº 111/2022 e nº 12/2023, que não prevêem cotas raciais para pessoas pardas no âmbito do Processo Seletivo da UEPA. Ressalta que a análise da Comissão de Heteroidentificação restringe-se às categorias previstas no edital (negros e indígenas), conforme a autonomia universitária garantida pelo art. 207 da Constituição Federal.

II.
Omissão quanto à análise da legalidade da exclusão de cotas para pardos:

Afirma que o ponto crucial do recurso era o questionamento sobre a legalidade da política de cotas da UEPA, que, com base em critérios regionais e na autonomia universitária, optou por não incluir pessoas pardas entre os beneficiários das cotas étnico-raciais.

III.
Pedido de prequestionamento:

A embargante requer expressa manifestação sobre a ausência de previsão de cotas para pardos no edital, apontando, ainda, possível afronta ao art. 207 da Constituição Federal, caso se entenda de forma diversa.

Dessa forma, o embargante requer que estes embargos sejam recebidos e conhecidos.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID. nº 19716536).

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

Sobre a possibilidade de candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos concorrerem às vagas destinadas a candidatos negros, dispõe a Resolução nº 203/2015, do Conselho Nacional de Justiça:

“Art. 5º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§ 1º A autodeclaração terá validade somente para o concurso público aberto, não podendo ser estendida a outros certames.

§2º Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa.

De igual forma, dispõe o art. 2º, da Lei Federal nº 12.990/2014, in verbis:

Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

No caso em análise, entendo que o modo como foi aplicada a Resolução nº 203/2015-CNJ, conjugada com o item 2.3 do Edital, não se afigurou razoável, posto que ao excluir o candidato sob o argumento de que “etapa de verificação racial indeferida”, afastou-se do estabelecido na norma de regência, ressaltamos ainda que os documentos acostados aos autos demonstram tratar-se de pessoa com fenótipo pardo.

Nesse sentido, destaco o documento acostado ao Id nº 88608233 dos autos originários, comprovando que o embargado foi classificado no processo seletivo para o curso de Medicina da Universidade do Estado do Pará – UEPA dentro das vagas destinadas à cota étnico-racial.

De igual maneira, as fotos acostadas aos autos originários confirmam sua autodeclaração de pessoa parda, eis que não se evidencia, pelas fotografias do embargante, tratar-se de alguém com o fenótipo branco, capaz de afastar as dúvidas de plano.

Nesse sentido, acompanha a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AS VAGAS DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL.
COTAS SOCIAIS (PARDO/NEGRO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PLÁUSIVEL DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CANDIDATO COMPROVOU QUE É PARDO/NEGRO POR MEIO DE FOTOS NA INICIAL. DECISÃO RECORRIDA DEVE SER MANTIDA IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA. 2ª Turma de Direito Público. RELATOR(A): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Data de Julgamento: 2022- 09-26)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. CANDIDATA CONSEGUIU DEMONSTRAR INDÍCIOS SUFICIENTES QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO
. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1- Analisando os autos, entendo que as razões do recorrente não foram capazes de me convencer que a decisão agravada merece reforma, haja vista que, não encontrei presente um dos pressupostos necessários a concessão liminar, qual seja, o periculum in mora, pelo simples fato do prejuízo patente que a agravada experimentará caso a liminar deferida fosse derrubada, vez que seria excluída do certame, sem antes poder comprovar se a sua eliminação se deu de forma correta ou não, trazendo um prejuízo latente a mesma. 2- Além disso, em que pese o Supremo Tribunal Federal ter aceitado o critério de heteroidentificação, bem como a presunção de legitimidade do resultado apresentado pela comissão do concurso, constato que através da documentação juntada pela candidata ora agravada, verifiquei que a mesma afirma a todo momento se considerar parda, tendo inclusive essa informação na sua ficha funcional do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará desde 2015, portanto muito antes da realização do concurso em questão. 3- Portanto, deve-se possibilitar a análise da boa-fé da candidata ao apresentar sua autodeclaração, uma vez que o fato declarado não é eminentemente objetivo como se pode observar. 4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

Em decisão idêntica
sobre a mesma questão debatida
, que, inclusive, já transitou em julgado, esta Egrégia Corte proferiu decisão de modo similar.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE APROVADA PARA O CURSO DE MEDICINA. SISTEMA DE COTAS. ELIMINAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA
. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória a tarefa de exteriorização das razões do julgado, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão, o que não ocorreu no caso do recurso administrativo apresentado pela agravada;

II - Com efeito, a motivação das decisões administrativas visa assegurar garantias individuais, salvaguardar os cidadãos de arbitrariedades do Poder Público, do capricho dos seus agentes, substituindo a vontade individual, pela vontade jurídica baseada no interesse público, sendo, portanto, imprescindível uma motivação detalhada, de modo que o servidor possa compreender a pontuação dada e as razões que a legitimaram;

III - In casu, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Eduarda Lago Santos em face de ato praticado pela Comissão de Heteroidentificação e Verificação de Autodeclaração da Universidade do Estado do Pará, deferiu parcialmente pedido de liminar para suspender o ato que indeferiu a matrícula da agravada no curso de Medicina, bem como determinou que fosse apresentada motivação adequada quanto as razões de decidir que resultaram no ato de indeferimento do recurso administrativo apresentado pela recorrida;

IV - Compulsando os autos do mandamus impetrado perante a autoridade monocrática, constata-se que a decisão da autoridade impetrada que indeferiu o recurso administrativo interposto pela agravada efetivamente carece de motivação, visto que não apresenta a necessária fundamentação sobre os motivos específicos pelos quais a Comissão de Heteroidentificação e Verificação da Autodeclaração da UEPA entendeu que a agravada não foi considerada como parda;

V- Outrossim, claramente se observa inexistir motivação do ato administrativo que examinou e indeferiu o recurso administrativo da agravada, motivo pelo qual, a decisão proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos;

VI – Agravo de instrumento conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805719-60.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2025